Tribunal: CARF
Processo: 10166.907072/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907072/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/04/2001
IRRF COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO. COMPENSAÇÃO. IRPJ.
SALDO NEGATIVO.
Não se tratando de retenção indevida, o imposto de renda retido por fontes
pagadoras como antecipação do devido por pessoas jurídicas submetidas aos
regimes de apuração do lucro real, presumido ou arbitrado, isoladamente
considerado, não se presta a eventual compensação tributária. Não obstante,
eventuais pleitos neste sentido merecem ser tratados sob a ótica de saldo
negativo de IRPJ.
COMPROVAÇÃO DA OFERTA À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS QUE
GERARAM A RETENÇÃO.
O reconhecimento do direito à dedução do IRRF na apuração do valor do
imposto a pagar, deve ser reconhecido, quando comprovado, via diligência, a
oferta à tributação da receita que ensejou a retenção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, reconhecer o direito creditório no valor de R$
687.093,75, e homologar as compensações realizadas nos presentes autos, até o limite do direito
creditório ora reconhecido, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.966, de 17 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10166.904908/2008-
11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907072/2009-97
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907072/2009-97

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de declarações de compensação transmitidas pelo
contribuinte, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., ora Recorrente, em que se indicou,
como direito creditório, o pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor originário de
R$787.500,00.
Como não foi identificado, nos sistemas da Receita Federal do Brasil, o DARF
com o aludido pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não foi reconhecido e as
declarações de compensação não foram homologadas.
Assim, nos termos constantes da Resolução, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
a) O crédito foi gerado em decorrência do acordo consubstanciado na
Escritura Pública de Transação sob Condição Suspensiva, firmada em 16
de abril de 2001, por meio da qual a BASF S/A se comprometeu a pagar
o montante de R$ 15.750.000,00 ao Grupo OK Construção e
Incorporação, que teria sido contabilizado como receita própria. Em
decorrência dessa operação, teria sido recolhido pela BASF S/A a quantia
de R$ 787.500,00 de imposto de renda retido na fonte;
b) cometeu o equívoco de não incluir o valor no ajuste anual do imposto
de renda como dedução do imposto devido no primeiro trimestre do ano
calendário, como saldo negativo de IRPJ;
c) a negativa da RFB em homologar a compensação frente às evidências
apresentadas caracterizaria uma tentativa de enriquecimento ilícito do
Estado, no sentido de que a receita correspondente teria sido tributada
juntamente com os demais rendimentos e o valor retido não teria sido
utilizado até o envio das Declarações de Compensação.
d) a doutrina corrobora com o seu entendimento e que a administração
tributária deveria pautar sua atuação pelo Princípio da Moralidade,
prevalecendo o Princípio da Verdade aterial; e
e) o crédito existe, é certo e exigível e poderá ser compensado para
quitação de outros débitos da contribuinte.
A DRJ em Brasília, ao analisar o apelo inicial, entendeu por bem julgá-lo como
improcedente, sob o fundamento de que, ao se acolher os argumentos do contribuinte, estar-se-ia
alterando o crédito indicado originariamente na declaração de compensação, o que não se
poderia admitir. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 25/04/2001
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907072/2009-97

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE 0 TIPO DE CRÉDITO
DECLARADO NO PER/DCOMP.
A retificação da informação referente ao tipo de crédito informado no
PER/DCOMP faria com que fosse modificado substancialmente o objeto
da decisão proferida pelo Despacho Decisório, sendo necessária a
emissão de uma decisão completamente nova. Nesses casos, o
procedimento correto seria o cancelamento do PER/DCOMP original
pela contribuinte e a emissão de outro PER/DCOMP, com as informação
corretas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em síntese, repisou os argumentos lançados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Os autos foram sorteados e distribuídos, junto à primeira seção de julgamento do
CARF, ao ex-conselheiro Fernando Daniel de Moura Fonseca, que entendeu por bem converter o
julgamento em diligência.
A diligência foi devidamente realizada pela Diort em Brasília.
Como se observa da “Informação Fiscal”, o direito creditório do contribuinte já
havia sido reconhecido em outros processos analisados pelo CARF, mas em valor inferior ao
originariamente pleiteado.
Demonstrou-se, contudo, que esse valor, mesmo sendo inferior ao pleito inicial,
seria suficiente para quitar os débitos indicados nas declarações de compensação ora em análise.
Ato contínuo, como o relator originário não compõe mais este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, os autos foram a mim distribuídos, via sorteio.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento no
dia 29/06/2010 (AR de fls.88), apresentando seu Recurso Voluntário em 29/07/2010,
conforme comprovante de fls. 93, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no
prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907072/2009-97

DO RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
De pronto, destaca-se, que o pedido do contribuinte para se determinar o cancelamento
da PerDcomp de no 22585.56853.160104.1.3.04-9167 não pode ser analisado por este
colegiado, por ausência de competência para tanto, devendo ser tratado diretamente na
Unidade da Receita Federal do Brasil em que está domiciliado.
Como demonstrado alhures, ao analisar declaração de compensação apresentada pelo
Recorrente, a fiscalização entendeu que não haveria direito creditório a ser reconhecido,
pelo fato de o DARF indicado como pagamento indevido ao a maior não ter sido
identificado nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Por seu turno, a DRJ em Brasília, ante o argumento do contribuinte de que o direito
creditório indicado nas declarações de compensação seria saldo negativo de IRPJ,
manteve o decido no despacho decisório, fundamentando o indeferimento do pleito do
contribuinte no fato de se não poder, a princípio, alterar o tipo de crédito, a não ser que
houvesse a apresentação de retificadora pelo próprio contribuinte.
Com toda venia, não se pode concordar com esse fundamento, uma vez que ficou
caracterizado o erro material da declaração de compensação e, em especial, que o
contribuinte não pretendia, em nenhum momento, alterar o montante do crédito
solicitado, apenas a sua natureza, que foi indicada indevidamente na declaração de
compensação original.
Por outro lado, como noticiado acima e confirmado no resultado da diligência realizada,
o mesmo direito creditório em comento já foi objeto de análise por outro colegiado
deste CARF, sendo reconhecido o valor de R$687.093,75, ante o valor de R$787.500,00
solicitado originariamente pelo contribuinte.
Neste sentido, adota-se como razão de decidir o que constou do voto vencedor do
acórdão no 1102-000.994:
Com a vênia devida ao Nobre Conselheiro Relator, divirjo parcialmente do
entendimento exposto no v. voto proferido especificamente no que se refere ao
quantum do saldo negativo pleiteado que é passível de restituição.
Com efeito, na conclusão do Nobre Conselheiro Relator, quanto ao direito do
Contribuinte ao crédito de saldo negativo de imposto de renda do 2o Trimestre de
2001, não merece reparos. No entanto, entendo que não deva ser excluído o valor
de R$ 163.881,07.
De acordo com o entendimento do Nobre Conselheiro Relator, uma vez que o
que se busca é a restituição do saldo negativo e que este apenas surge quando as
antecipações/retenções forem superiores ao montante devido no período, para a
definição do montante passível de restituição, deveria ser refeita a apuração do
imposto devido no 2o trimestre de 2001. Neste sentido, considerando que no 2o
trimestre de 2001 o contribuinte teria apurado um valor de Imposto de Renda a
pagar no montante de R$ 163.881,07, o valor do saldo negativo passível de
restituição deveria ser deduzido deste valor.
No entanto, partindo-se da premissa de que, seja quando do despacho decisório,
seja no decorrer do presente processo, mesmo após a realização de diligência, em
momento algum foi apontada a existência de débito no 2o trimestre de 2001, não
há como se considerar que o valor em questão esteja em aberto e, portanto, deva
ser deduzido do montante do saldo reconhecido.
De fato, às fls. 214 da DIPJ apresentada pelo contribuinte, consta a existência de
saldo a pagar de IRPJ no montante de R$ 163.881,07. Ocorre que, neste
momento, não é cabível a análise sobre a exigibilidade deste valor.
O que se discutiu no presente processo e restou comprovado, dentro dos limites
apresentados pelo Nobre Conselheiro Relator, é que, primeiro, parte significativa
das receitas que serviram de base para a retenção do Imposto de Renda foram
oferecidas à tributação e, segundo, as retenções sofridas pela Recorrente, em
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907072/2009-97

virtude da receita auferida e no montante por ela oferecido à tributação, não
foram utilizadas na dedução do imposto a pagar.
Neste sentido, se os valores tiveram sua retenção confirmada e não foram
utilizados pela Recorrente, ainda que o pedido tenha sido formulado de maneira
equivocada, em homenagem ao princípio da verdade material e de forma a se
evitar o enriquecimento sem causa do Erário, é certo que o crédito em questão
existe sendo passível de restituição.
Ainda que se pudesse admitir a análise do valor em questão, deveria ter sido
oportunizado à Recorrente a comprovação de sua quitação de forma a afastar a
dedução pretendida pelo Nobre Conselheiro Relator. Contudo, não foi dada a
oportunidade ao Contribuinte de comprovar a quitação deste débito, por
exemplo, pela apresentação de DARF ou de PER/DCOMP.
Exigir neste momento esta quantia do Contribuinte, ainda que por meio de
dedução do valor de seu crédito, sem que ele tenha tido a oportunidade de
apresentar prova de que o valor encontra-se extinto, configuraria cerceamento do
direito de defesa.
Por outro lado, o valor de R$ 163.881,07, se devido, deveria ser objeto de
lançamento, por meio da entrega, pelo Contribuinte, de DCTF. Se o contribuinte,
por outro lado, não procedeu à entrega deste documento, o qual constitui o
débito, caberia à Receita Federal lança-lo de ofício, por meio da lavratura de
Auto de Infração. Tendo ocorrido o primeiro caso, ou o contribuinte efetuou o
pagamento, ou o débito foi encaminhado à Dívida Ativa para cobrança judicial.
Tendo ocorrido o segundo caso, o débito é ou foi objeto de procedimento
administrativo próprio. Contudo, independentemente do ocorrido, repise-se, não
houve qualquer menção a este valor quando do despacho decisório ou, ainda, nas
oportunidades dadas à D. Fiscalização no decorrer dos presentes autos.
Não se pode admitir, assim, que este C. Conselho quando da prolação de seu
julgamento, inove nos autos, procedendo à cobrança de valor que sequer há
provas de ser devido.
Dessa forma, entendo que o crédito de saldo negativo de imposto de renda do 2o
trimestre de 2001, passível de restituição, equivale a R$ 687.093,75, nos termos
da fundamentação exarada pelo voto do Nobre Relator.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer a
legitimidade do crédito pleiteado no valor de R$ 687.093,75, homologando-se,
por consequência, as compensações realizadas nos limites do crédito
reconhecido. (Destacou-se)
Pelo o que se denota do trecho transcrito acima, em diligência realizada, comprovou-se
que grande parte dos valores que deram ensejo ao IRRF, que compunha o saldo
negativo, foi levada à tributação, bem como restou comprovada as retenções na fonte
referentes ao auferimento da receita pelo contribuinte.
A diligência realizada no presente processo demonstrou o entendimento dado pelo
CARF nos autos do processo no 10166.904912/2008-89, entendimento este que foi
respaldado em diligência. Confira-se:
16. Nesse contexto, o CARF concluiu que da receita total de R$ 15.750.000,00,
houve a comprovação do oferecimento à tributação da parcela de R$
13.741.721,02, o que corresponde ao percentual de 87,25%, o qual deve, então,
ser aplicado à retenção sofrida (R$ 787.500,00), gerando o valor de retenção,
passível de dedução do saldo a pagar do imposto de renda, de R$ 687.093,75.
Dessa forma, o recurso voluntário foi parcialmente provido e o crédito de saldo
negativo de imposto de renda do 2o trimestre de 2001, passível de restituição,
equivale a R$ 687.093,75.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.907072/2009-97

Assim, pela Informação Fiscal, na diligência realizada nos autos do processo no
10166.904912/2008-89, houve a confirmação de grande parte do direito creditório,
sendo que o CARF teria confirmado esse direito no acórdão proferido.
Como se não bastasse, na Informação Fiscal foi indicado que o direito creditório,
mesmo reconhecido parcialmente, seria suficiente para quitar os débitos indicados nas
Declarações de Compensação. Reitere-se o que contou daquela Informação Fiscal:
20. Por fim, resta comprovar se o valor pleiteado pela contribuinte, R$
787.500,00, é suficiente para quitar os débitos objeto de compensação neste
processo. De acordo com o sistema SAPO (fls.457/493), o crédito é suficiente
não só para quitar os débitos deste processo, mas todos os débitos declarados nas
15 DCOMPs listas em tabela 02. No entanto, como os processos que já possuem
decisão do CARF foram deferidos parcialmente, no valor de R$ 687.093,75, foi
feita uma nova simulação no SAPO, com o crédito de R$ 687.093,75, com a
intenção de verificar se esse crédito parcial também seria suficiente para quitar
os débitos declarados em DCOMPs listados em tabela 02. Nesse contexto, de
acordo com o sistema SAPO, fls.494/542, esse crédito parcial também é
suficiente para quitar todos os débitos declarados nas declarações de
compensação. (destacou-se)
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 687.093,75,
homologar as compensações até o limite do direito creditório ora reconhecido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para, reconhecer o direito creditório no valor de R$ 687.093,75, e
homologar as compensações realizadas nos presentes autos, até o limite do direito creditório ora
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital